Tribunal: TJES
Processo: 5004093-87.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004093-87.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA SILVA CARVALHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEVIDOS FGTS.
RECURSO IMPROVIDO. TEMA 612 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, ID 3539808, interposto pela
VALERIA SILVA CARVALHO
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte recorrente alega que o contrato de designação temporária é nulo, posto que a administração deveria ter feito o concurso público para provimento do cargo ocupado pela parte, contudo, apenas fez contratos sucessivos entre 2018 e 2021, motivo que o leva a concluir pela nulidade do contrato.

A parte requerida intimada ofereceu contrarrazões no ID 3539811.

Em sede de sentença (ID 3539806), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inicialmente, concluo que as razões recursais apresentadas pela autora não merecem prosperar.

O recorrente sustenta que a seria aplicável ao seu caso, por meio das razões recursais, a Lei nº 2.380/2017/2014. No entanto, a autora foi contratada para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASO), como se observa da Declaração de ID 3539794. Contudo a Lei municipal indicada acima é para a contratação de professores, motivo pelo qual inaplicável ao caso concreto.

Considerando que a irresignação dos Recorrentes se dá acerca dos contratos firmados pelo autor, a sra.
Valeria Silva Carvalho, de acordo com as fichas financeiras extraídas do bojo dos autos, observa-se que fora contratada pela Municipalidade para exercer o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, noS seguintes períodos:

-

06/08/2018 a 21/12/2018: CEMEI Therezinha Silva Costa

-

01/02/2019 a 19/12/2019: CEMEI Therezinha Silva Costa

-

03/02/2020 a 31/12/2020: CEMEI Ilcleia Fernandes BAstos de Avila

-

01/01/2021 a 22/12/2021: CEMEI Ilcleia Fernandes BAstos de Avila

Desta forma, demonstra perfeitamente que o contrato firmado atende os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, não havendo, portanto, em se falar em nulidade, já que, pelo tempo de serviço prestado, a necessidade em caráter apenas temporário mostra-se configurada, como dispõe a Lei municipal de nº4.149/2017.

O STF ao apreciar a questão assim determinou em repercursão geral, por meio do Tema 612, assim concluindo:

TEMA: 612 - Constitucionalidade de lei municipal que dispoe sobre as hipoteses de contratacao temporaria servidores publicos. TESE: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. RE 658026, DIAS TOFFOLI, aprovada em 11/04/2014.

À vista disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, é evidente que as contratações foram temporárias e realizadas na excepcionalidade do interesse público, não havendo em se falar em nulidade, tendo em vista que estão de acordo com o texto constitucional.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pela autora
VALERIA SILVA CARVALHO
, ora Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.